Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0705677-87.2022.8.07.0014 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A., FABIO ANDRE ROSA CORTES PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (ID 45356679) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de ação de indenização de danos materiais e morais 0705677-87.2022.8.07.0014. Este processo foi sobrestado na forma do art. 98 do Regimento Interno das Turmas Recursais, para aguardar o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência 0719688-45.2022.8.07.0007, admitido em 3/6/2023, que trata de questão de direito material idêntica à dos presentes autos. Houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, que resultou na edição do Enunciado 39: "A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva." JULGO PREJUDICADO o pedido de uniformização para que o processo sobrestado retome o curso de julgamento, nos moldes dos artigos 96 e 103 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente